Tribunal: CARF
Processo: 13807.009663/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.009663/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.021 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
DIJANI MARCOLINO BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte provou por documentos hábeis a correção das
informações insertas em sua DIRPF, em especial relacionadas à retenção do
imposto pela fonte pagadora, construindo, assim a verdade processual, deve ser
dado provimento ao seu recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário de 2005.
Dois foram os fundamentos da Notificação de Lançamento: Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte. Confira-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.009663/2009-01
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.009663/2009-01

Apresentada a Impugnação, sustentando: (i) conforme o informe de rendimentos
emitidos pela fonte pagadora, os rendimentos por ele declarados estariam corretos; (ii) houve
retenção do imposto de renda, relativo ao processo trabalhista 2291/94, que tramitou na Justiça
do Trabalho da 2a Região, 61a VT/SP, em face da empresa Engetest Serviços Técnicos S/C Ltda.,
CNPJ 48.753.511/000100.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte apresentou DIRPF não informando devidamente todos os
rendimentos recebidos, é de se manter o lançamento por omissão de rendimentos.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Deve-se manter o lançamento fiscal relativa ao imposto de renda retido na fonte quando
não ficar comprovada a retenção.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Não sendo admitida a glosa do crédito utilizado pela Recorrente para
compensar o IRPF, remanesce crédito suficiente a cobrir eventual débito
referente à “omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica”,
garantindo, ainda, saldo a título de restituição;
(ii)
Cita as provas juntadas aos autos, materializadas em peças processuais da
ação trabalhista, para demonstrar a retenção efetiva do imposto. Sustenta
que solicitou o desarquivamento da ação trabalhista e que posteriormente a
juntará no presente feito;
(iii)
Que todo o incômodo gerado à Recorrente e à Receita Federal, teve como
única causa o não cumprimento do dever instrumental por parte da fonte
pagadora, que deixou de gerar a DIRF correspondente;
(iv)
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e pagamento do
imposto;
(v)
O direito à restituição do saldo de Imposto de Renda;
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.009663/2009-01

(vi)
Inaplicabilidade de juros de mora sobre a multa de ofício e multa de mora;
(vii)
Necessidade de diligências
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Duas são as hipóteses de incidência tributária que cuida o lançamento.
A primeira, refere-se à Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Nesse caso, o Recorrente apresentou à fl. 10, o comprovante que teria orientado a
sua DIRPF:

Segundo a fiscalização, a fonte pagadora teria apresentado DIRF, não
confirmando a informação do Recorrente. Todavia, a Recorrente apresentou documento que
ampara a declaração inserta em sua DIRPF, pelo que ausente a omissão de rendimentos.
A segunda hipótese de incidência refere-se à Compensação Indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte.
Na narrativa do Recorrente, houve a retenção do imposto de renda, relacionado à
ação trabalhista então indicado, no valor de R$ 62.838,86 (fl. 1).
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.009663/2009-01

Na Impugnação e no presente recurso foram juntados documentos, que informam,
em princípio, que o então reclamante, ora Recorrente, de fato levantara o valor indicado por
decisão judicial, descontado da parcela do imposto de renda. Destaco os documentos:
(i)
Levantamento de depósito (alvará), ́pelo Recorrente, no valor de R$
153.422,53;
(ii)
Decisão, em junho de 2005, no seguinte sentido:

(iii)
Petição do Reclamante, de junho de 2005 (fl. 16):

(iv)
TED (fl. 17)

(v)
Documento de ratificação de contrato verbal de honorários (fl. 18);
(vi)
Cálculos de atualização – extrato analítico, de maio de 2004 (juntado no
recurso);
(vii)
Decisão de setembro de 2005, juntada no recurso:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.009663/2009-01

(viii) Decisão de agosto de 2005 (juntada no recurso)

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.009663/2009-01

O Recorrente também apresentou petição de desarquivamento da ação trabalhista,
todavia, até o momento não a trouxe.
Do cotejo dos documentos, observo que é razoável concordar com a alegação do
Recorrente de que houve, de fato, a retenção do imposto de renda, via transferência bancária do
Banco do Brasil, conforme os atos decisórios acima transcritos.
Com efeito, o documento pertinente ao levantamento do alvará, às e-fls. 16,
veicula o valor líquido de R$ 153.422,53, a ser levantado pelo contribuinte. Referido alvará
reporta-se à data do crédito do respectivo depósito judicial, feito em 10/05/2004. Esse mesmo
valor constou do despacho judicial, às e-fls. 71, como sendo a parte líquida devida ao
reclamante, em valores de 10/05/2004, especificando, ainda, o valor correspondente ao IRRF, e
R$ 57.552,89. Considerando que o alvará devido ao reclamante foi levantado pelo valor de R$
172.476,38, em 29/09/2005, o que se infere pelos documentos de fls. 20, constata-se que houve
atualização monetária de 12,42%.
Registro, ainda, que efetuei pesquisa no sítio do TRF2 e constatei a existência de
andamento processual, registrado em 01/12/2005, com o histórico “Protocolo de Petição de
Juntada de recolhimentos” , o que reforça o entendimento de ter havido a retenção.

Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital